Tribunal: TJBA
Processo: 0700766-19.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700766-19.2021.8.05.0080

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON PIMENTA DA CRUZ

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DEFESA QUE NÃO DEMONSTRA IMPRESTABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 34 DA LCP POR REVOGAÇÃO TÁCITA PELO CTB. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edson Pimenta da Cruz contra sentença que o condenou pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, comprovada por teste de etilômetro (1,27 dg/L) e depoimentos de policiais militares, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para a contravenção do art. 34 da LCP ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência probatória para a condenação pelo art. 306 do CTB;
(ii) estabelecer se é juridicamente possível desclassificar o delito para a contravenção do art. 34 da LCP;
(iii) verificar se é cabível a redução da pena, já fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a materialidade pelo teste de etilômetro, Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos, indicando concentração alcoólica superior ao limite legal.

4.
O
s depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, pois prestados em juízo, de forma coerente e harmônica, sem indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou qualquer imprestabilidade da prova, ônus que lhe competia.

5.

O delito do art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, dispensando demonstração de risco concreto ou de efetivo dano, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora ou dos níveis de alcoolemia previstos em lei.

6.
A
desclassificação para a contravenção do art. 34 do Decreto-Lei 3.688/1941 é impossível, pois o Código de Trânsito Brasileiro, ao regular integralmente a matéria relativa à condução de veículos automotores, revogou tacitamente o tipo contravencional, não subsistindo espaço normativo para sua aplicação.

7.

A pena não pode ser reduzida, porque já fixada no mínimo legal, inexistindo autorização jurídica para sua diminuição aquém do piso previsto no preceito secundário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Teses de julgamento:

1.

Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando coerentes e prestados em juízo, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

2.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando comprovação de risco concreto.

3.

A contravenção do art. 34 da LCP encontra-se tacitamente revogada pelo CTB, sendo inviável a desclassificação.

4.

A pena fixada no mínimo legal é insuscetível de redução.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306 e § 2º; CPP, art. 155 e art. 386, VII; CP, art. 44 e art. 68; Decreto-Lei 3.688/41, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 911.163/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2024; STF, HC 188.339/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.08.2020; TJ-RN, HC 0800036-69.2025, Rel. Fábio Filgueira, j. 18.03.2025; TJ-MG, Ap. Crim. 5010470-35.2022, Rel. Paula Cunha e Silva, j. 10.12.2024; TJ-MS, Ap. Crim. 0900856-02.2024, Rel. Carlos Eduardo Contar, j. 20.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob o nº 0700766-19.2021.8.05.0080, oriundos do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante
EDSON PIMENTA DA CRUZ
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
JULGAR IMPROVIDO
o recurso de apelação, conforme o voto da Relatora, que foi proferido nos seguintes termos:

Sala de Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça